Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. PRODUTOS E SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM MARCA DIVERSA DAQUELA CONTRATADA. IRREGULARIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESÍDIA COMPROVADA. TROCA EFETIVADA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.
3. Uma vez tratados todos os temas elencados na apelação, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de omissão, obscuridade e erro material recomenda a rejeição do recurso.
4. Em que pese não apresente vício, no acórdão, resta cumprida a exigência de prequestionamento, consoante precedente deste Egrégio Colegiado (Acórdão 1288534, 07072925920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020).
5. Embargos de declaração rejeitados.